Tribunal: STF
Processo: ADC 1
Classe: ADC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-27
Data de publicação: 1993-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 03/93, NO TOCANTE
A INSTITUIÇÃO DESSA AÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. TRAMITAÇÃO DA AÇÃO
DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDADE.
          INCIDENTE QUE SE JULGA NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 3, DE 1993, NO TOCANTE A AÇÃO DECLARATORIA
DE CONSTITUCIONALIDADE.